Tribunal: TJDFT
Processo: 0724542-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso interposto por CLINICA REVIV CENTRO AVANCADO DE MEDICINAINTEGRATIVA LTDA - ME em face à decisão proferida pela Décima Terceira Vara Cível de Brasília. A recorrente noticiou que foi proferida sentença nos autos do processo no 0714286-69.2020.8.07.0001, e asseverou que o recurso perdeu seu objeto (ID 26098118). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto proferida sentença na origem. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, quarta-feira, 10 de junho de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006